Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707885-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOUIG UCHOA E GRANJA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOUIG UCHOA E GRANJA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, postergou a análise do pedido de exclusão da agravante do polo passivo, em virtude das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/21, para o momento da sentença, em razão de o processo já se encontrar na fase de alegações finais. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 44332463). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 17, § 21, da Lei 8.429/92 e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator